Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-86.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-86.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NUBIA HENRIQUE DE LIMA

Advogado(s)
:
CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO, HERSON RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: OBERDAN ROCHA

Advogado(s)
:
JARDEL ALENCAR MACHADO, LUIZA DE MARILAC AMARO DE ARAUJO TARDIN, LUMA AMARO DE ARAUJO TARDIN

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL. LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMODATO EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de Apelação interposto pela Autora contra sentença que extinguiu a ação de despejo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam, em razão da ausência de inventariante nomeado para representar o espólio da suposta locadora falecida. A Recorrente alega ser herdeira necessária e ter se sub-rogado nos direitos sobre o imóvel, inclusive quitando débitos contratuais do terreno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a herdeira necessária possui legitimidade ativa para ajuizar ação de despejo referente a imóvel do acervo hereditário antes da abertura do inventário ou nomeação de inventariante; e (ii) superada a preliminar, se restou comprovada a existência de relação jurídica locatícia verbal entre as partes capaz de ensejar a ordem de despejo e a cobrança de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a transmissão da herança aos herdeiros ocorre automaticamente no momento da abertura da sucessão. Em decorrência da indivisibilidade do acervo hereditário (art. 1.791 do CC), cada co-herdeiro pode exercer atos possessórios e de defesa do patrimônio comum, independentemente da abertura formal do inventário, possuindo legitimidade para propositura de ação de despejo. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.

4.
Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), passa-se à análise do mérito. O ônus da prova quanto à existência do contrato de locação verbal recai sobre a parte Autora (art. 373, I, do CPC).

5
. O conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e documentos, não demonstrou a existência de onerosidade ou ajuste de aluguéis entre a falecida e o Réu (irmão da de cujus). Os elementos indicam a ocorrência de comodato (empréstimo gratuito) em âmbito familiar, situação que não autoriza o manejo da ação de despejo, regida pela Lei nº 8.245/1991, devendo a retomada do bem ser pleiteada via possessória ou petitória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa. No mérito, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgados improcedentes os pedidos da inicial. Condenação da vencida na sucumbência e suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento
: "1. O herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar ação de despejo relativa a bem do espólio, independentemente de inventário aberto, por força do princípio da saisine e das regras do condomínio sucessório. 2. Inexistindo prova robusta da relação locatícia verbal, e evidenciada a natureza de comodato familiar, impõe-se a improcedência da ação de despejo."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784 e 1.791; CPC, art. 373, I e art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência citada
: STJ - AgInt no REsp: 1825406 SC 2019/0198353-3; TJ-RJ - APELAÇÃO: 08010835320238190019; TJ-BA - Apelação: 80016268620198050146; TJ-MG - Apelação Cível: 50259560920238130027; TJ-MG - Apelação Cível: 51365044720228130024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000542-86.2019.8.05.0231
, da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram, como Apelante,
NUBIA HENRIQUE DE LIMA
, e, como Apelado,
OBERDAN ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para
afastar a ilegitimidade ativa e cassar a sentença
e, aplicando a teoria da causa madura,
JULGAR

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5